Tribunal: TJBA
Processo: 8001154-47.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001154-47.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANTE

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO

APELADO: FABIO MATOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. APELO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida em
Ação de Cobrança ajuizada por vereador do Município de Mirante-BA, objetivando o recebimento de valores a título de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias referentes aos anos de 2021 e 2022.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão cinge-se à interpretação da Lei Municipal nº 313/2017, especificamente se o verbo "autorizar" contido em seu artigo 1º impõe obrigatoriedade de pagamento ou confere discricionariedade administrativa, e se tal pagamento pode ser exigido independentemente de dotação orçamentária específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Tese fixada no Tema 484 pelo STF
deve ser compreendida em consonância com o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, de modo que o pagamento das verbas pleiteadas somente podem ser realizadas coma comprovação da existência de legislação municipal prevendo o seu pagamento aos vereadores.

4. No caso presente, restou evidenciada a previsão e Lei Municipal, a subsidiar o deferimento do pedido. Isto porque
está em vigor no Município de Mirante a Lei Municipal nº 313/2017, que autoriza expressamente o pagamento do 13º e do terço de férias a todos os agentes políticos municipais, entre eles os vereadores.

5. Majoração dos honorários. Sucumbência recursal.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Legislação citada: arts. 1º e 5º, da Lei Municipal nº 313/2017;
artigo 7º, XVII c/c artigo 39, § 3º, da CF
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001154-47.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MIRANTE e como apelada FABIO MATOS NOGUEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA